Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742505-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIRENI ALVES LEAL AGRAVADO: RONALDO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por VALDIRENI ALVES LEAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de reintegração de posse proposta por RONALDO FERREIRA SANTOS, deferiu em parte o pedido liminar a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis: apartamento 101 e loja 01 (Nosso Açaí) situados na QS 5, lote 18, Areal, Taguatinga Sul, facultado ao réu e eventuais ocupantes a desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória. Em suas razões (ID 64815172), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustenta e de sua família; 2) a empresa que atua no local, embora registrado em nome de seu cunhado, possui como sócio seu ex-marido e a agravante; 3) sua única fonte de renda advém do negócio situado no referido imóvel; 4) o ex-marido deixou o lar (após concessão da medida protetiva) e não mais pagar qualquer despesa do lar (somente o colégio do filho menor tem sido pago); 5) o imóvel em análise pertence ao ex-cônjuge e ela reside no local, desde 2005, há quase 20 anos e nunca pagou qualquer valor a título de aluguel; 6) sem foi seu ex-marido que recebia o aluguel dos demais imóveis do local; 7) foi ajuizada ação declaratória de nulidade de registro público (Proc. 0716266- 52.2024.8.07.0020) ajuizada pela agravante em desfavor do agravado e de seu irmão (ex-cônjuge), de modo que há prejudicialidade externa; 8) o agravado nunca exerceu a posse sobre o imóvel. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que seja negado o pedido liminar de desocupação do imóvel realizado pelo agravante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça, já que o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Ainda nos termos do art. 99, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Embora o pedido não tenha sido formulado no primeiro grau, pode ser requerido por meio de recurso. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O acervo probatório indica que a agravante está com dificuldades financeiras, sobretudo por ter sido deferida liminar para que ela desocupasse o imóvel onde reside por trinta dias. Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da sua declaração de hipossuficiência, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à agravante. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, tão somente, para que deixe de recolher o preparo recursal, haja vista que o pedido ainda não foi analisado pelo juiz na origem. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. Como o objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil). A comprovação da posse ocorre nos termos dos arts. 1.196, 1.200, 1.204 e 1.207 do Código Civil – CC: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” O esbulho possessório é a perda injusta da posse por atos violentos, clandestinos ou precários (art. 1.200, do CC). Na petição inicial, o autor/agravado alega que é proprietário do imóvel situado no endereço QS 5, lote 18, Avenida Areal, Taguatinga Sul, Distrito Federal, o qual foi adquirido em 17/11/2005, matrícula no 144859, conforme Certidão de Ônus dos registros e averbações do imóvel, expedida em 10/07/2024. Afirma que, no mesmo ano, emprestou o imóvel, na forma de comodato, ao seu irmão para residir ali com sua esposa. Relata que não requereu do irmão o pagamento de aluguel mas apenas que arcasse com as despesas de sua moradia. No ano de 2007, o seu irmão divorciou-se da primeira esposa que aberto um pequeno negócio, no térreo do imóvel. Após, o divórcio o seu irmão continuou a residir no imóvel com o consentimento do proprietário. Esclarece que, em 02/02/2010, Roberto, irmão do Requerente, contraiu núpcias com a Requerida e passaram a residir em um dos imóveis, objeto do comodato em tela, mais especificamente o apartamento 101 daquele prédio. Narra que, em 04/11/2021, a requerida, ora agravante, convenceu o marido a montar um estabelecimento comercial especializado na venda de açaí, sorvetes e outros lanches, também no térreo do imóvel. Desta forma, foi montada a loja denominada ‘Nosso Açaí’, em nome apenas da Requerida, que assumiu totalmente a administração e os rendimentos daquele comércio. Assevera que “o relacionamento do seu irmão com a Requerida não prosperou, resultando na separação de fato e abrupta, do casal no dia 07/07/2024. Com isso, somente a Requerida passou a residir no apartamento 101, a utilizar a loja 01, onde instalou um comércio denominado ‘Nosso Açaí’ e ainda o apartamento 204, cedido à sua filha como continuidade do apartamento 101”. Defende que pretende reaver seus imóvel, uma vez que a concessão de moradia e da loja comercial foi dada pelo autor em comodato que perdeu suas razões pautadas na afetividade e lógica, em decorrência da retirada coercitiva do irmão comodatário, em razão de medida protetiva. O juiz deferiu em parte o pedido liminar de reintegração de posse a fim de reintegrar o autor na posse dos imóveis: apartamento 101 e loja 01 (Nosso Açaí) situados na QS 5, lote 18, Areal, Taguatinga Sul, devendo a ré e eventuais ocupantes desocuparem voluntariamente esses imóveis no prazo 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse compulsória (ID 211676568, autos de origem). A agravante alega que reside no local com sua filha, enteada, do ex-cônjuge, irmão do proprietário do imóvel, ora agravado. Defende que realizou benfeitorias no imóvel, as quais devem ser ressarcidas, sobretudo, com relação à empresa “Nosso Açai”, a qual é proprietária. Relata que o irmão do requerido foi afastado do lar em razão de medida protetiva deferida em seu favor e que sua única fonte de renda está relacionada à referida empresa. Afirma que o irmão do agravado nunca residiu no imóvel e que foi ajuizada ação declaratória de nulidade de registro público (Proc. 0716266- 52.2024.8.07.0020) ajuizada pela agravante em desfavor do agravado e de seu irmão (ex-cônjuge), de modo que há prejudicialidade externa. A agravante comprovou que é casada com Roberto, irmão do requerente, desde 2010, que foi afastado do lar familiar em cumprimento a decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar. Aa considerar as particularidades do caso, embora a probabilidade do direito não esteja tão clara, vislumbro perigo de irreversibilidade fática dos efeitos da decisão, com provável dano de difícil reparação. Como pontuado pelo Des. Luis Gustavo, nos autos do AI 0745687-84.2023.8.07.0000, “Evidentemente que, sendo o imóvel de um familiar, que cedeu ao casal em comodato, o motivo da retomada não pode nascer de eventual represaria ou punição pelo legítimo ato de autodefesa realizado pelo cônjuge que sofria maus tratos por integrante daquela família. A extinção do comodato deve decorrer da consecução do próprio fim a que se destinava.” Em face dessas considerações, é razoável, por ora, suspender a decisão recorrida até o julgamento definitivo da turma. A tramitação do agravo de instrumento, com observância do contraditório, é célere e a decisão é reversível. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso perante a Sexta Turma Cível. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente nesta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator